Tribunal: TJES
Processo: 5009402-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depositário Infiel
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009402-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: FELIPE SANTANA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO CIVIL.
DÍVIDA DE ALIMENTOS
.

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA.
IMPO
SSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA EM
VIA ESTREITA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO.
ORDEM DENEGADA.

1)
O próprio paciente reconhece que não efetuara o pagamento dos gastos escolares em 2022, deixando inclusive de adunar o mencionado contrato de curso pré-vestibular, o que demonstra inequivocamente a inadimplência, no mínimo, nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução.

2)
E não poderia se valer da maioridade para se eximir do pensionamento sem decisão judicial a respeito, porquanto a exoneração não se dá de modo automático, sobretudo quando o alimentando ainda frequenta curso preparatório para o ensino superior.

3)
A via estreita do
habeas corpus
é inadequada para a aferição da capacidade econômica do devedor ou quaisquer outras questões que dependam de dilação probatória

4)
Há de se ressaltar a inexistência de reconhecimento de excesso de execução, que não se confunde com o indeferimento das medidas de constrição patrimonial postuladas pelo órgão ministerial, dispensando-se, obviamente, nova intimação para pagamento do débito.

5)
Quanto ao prazo da medida restritiva de liberdade, a Corte Superior não tergiversa quanto à possibilidade de fixação, desde logo, do prazo máximo de 90 dias de prisão civil por dívida alimentícia, bem como à revogação do art. 19 da Lei nº 5.478/68 pelo § 3º do art. 528 do CPC.

6)
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o paciente se comprometera ao pagamento de 20% dos rendimentos em favor do filho R. S. S, além de custear as mensalidades escolares e 50% do material didático, conforme sentença homologatória de divórcio consensual (Id. 18280019).

No entanto, o filho ingressou com cumprimento de sentença, aduzindo que o paciente não teria honrado com a obrigação de pagar as mensalidades escolares e material didático durante todo o ano de 2022, atinentes a curso pré-vestibular no Centro Educacional UP (Id. 18280016), no montante de R$ 6.011,59.

Intimado a pagar o débito, provar tê-lo pago ou apresentar justificativa de impossibilidade, sob pena de protesto e prisão em regime fechado (Id. 18361300), o paciente houve por bem apresentar impugnação, sob o argumento de que o filho completara a maioridade em 2020, exonerando-o do custeio de despesas escolares (Id. 22623935).

Nesse contexto, é cediço que o § 7º do art. 528 do CPC, normatizando o verbete sumular nº 309 do Superior Tribunal de Justiça, prevê expressamente que “
o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

Com efeito, o próprio paciente reconhece que não efetuara o pagamento dos gastos escolares em 2022, deixando inclusive de adunar o mencionado contrato de curso pré-vestibular, o que demonstra inequivocamente a inadimplência, no mínimo, nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução em 04/10/2022.

E não poderia se valer da maioridade para se eximir do pensionamento sem decisão judicial a respeito, porquanto a exoneração não se dá de modo automático, sobretudo quando o alimentando ainda frequenta curso preparatório para o ensino superior, consoante firme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA AVOENGA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL (PAIS) E NEM ELIDE O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DA ALIMENTADA E CURSANDO ENSINO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DOS ALIMENTOS OU DE QUE O RECEBIMENTO PARCIAL DE ALIMENTOS AFASTA O RISCO ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO NÃO PODE VER VERIFICADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

[...]
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (AgInt no AREsp nº 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 23/8/2016).
[...]

(RHC n. 178.818/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ademais, é pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para a aferição da capacidade econômica do devedor ou quaisquer outras questões que dependam de dilação probatória:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor.

2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas.

3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada.

4. Recurso ordinário não provido.

(RHC 77.614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONSTANTE NO MANDADO PRISIONAL A DESCONSIDERAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE REVISOU O VALOR DA PRESTAÇÃO.

1. Não se presta o presente writ à análise de questões que dependam de dilação probatória, incluindo-se aí a verificação da capacidade financeira do alimentante.

2. Inadmissível que se incluam, sob o procedimento pelo qual há a ameaça de constrição à liberdade do devedor de alimentos, disciplinado no art. 733 do CPC, verbas estranhas à pensão alimentícia objeto de cobrança, como as custas processuais e os honorários de advogado, crédito para o qual o sistema legal prevê instrumentos próprios de realização que não o violento expediente da prisão civil por dívida.

3. “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo” - Enunciado n. 309/STJ.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(HC 224.769/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 17/02/2012)

Há de se ressaltar a inexistência de reconhecimento de excesso de execução, que não se confunde com o indeferimento das medidas de constrição patrimonial postuladas pelo órgão ministerial, dispensando-se, obviamente, nova intimação para pagamento do débito.

Quanto ao prazo da medida restritiva de liberdade, a Corte Superior não tergiversa quanto à possibilidade de fixação, desde logo, do prazo máximo de 90 dias de prisão civil por dívida alimentícia, bem como à revogação do art. 19 da Lei nº 5.478/68 pelo § 3º do art. 528 do CPC:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPETRANTE.

1. Conforme reconhecido pelas instâncias precedentes, a ordem prisional encontra-se lastreada em inadimplemento de obrigação alimentar, sendo insuficiente o pagamento parcial das prestações, nos termos da Súmula n.º 309 do STJ.

2.
"Não se detecta ilegalidade ou abuso de poder por parte do magistrado que fixa, desde o início, a prisão do paciente pelo prazo máximo legal, atento às peculiaridades do caso, cujo exame não se ajusta aos estritos limites do Habeas Corpus" (AgInt no HC n. 380.656/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 5/9/2017).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RHC n. 173.858/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) MESES PREVISTO NO ART. 528, § 3º, CPC/2015. PREVALÊNCIA DESSE DIPLOMA PROCESSUAL SOBRE O ART. 19, CAPUT, PARTE FINAL, DA LEI N. 5.478/1968. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. ART. 2º, § 1º, DA LINDB. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 691/STF. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]
O art. 19, caput, parte final, da Lei n. 5.478/1968 foi tacitamente revogado pelo art. 528, § 3º, do CPC/2015, prevalecendo no ordenamento jurídico pátrio o prazo máximo de prisão civil de 3 (três) meses proveniente de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, definitiva ou provisória, em observância ao critério cronológico de solução de conflito aparente de normas previsto no art. 2º, § 1º, da LINDB, dada a superveniência da lei processual e a incompatibilidade entre os dispositivos legais coexistentes.

Ilegalidade inexistente, na hipótese.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 808.009/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.